Tribunal: TJSP
Processo: 1100611-71.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Gestação gemelar. Gravidez com diagnóstico de síndrome de transfusão feto fetal na forma olico-polidrâmnio estágio I (STFF). Prescrição médica positiva à realização de cirurgia de ablação vascular placentária com laser por via endoscópica. Urgência caraterizada. Negativa de cobertura. Menoscabo com o consumidor. Interpretação que fere a boa-fé

Ementa:
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Gestação gemelar. Gravidez com diagnóstico de síndrome de transfusão feto fetal na forma olico-polidrâmnio estágio I (STFF). Prescrição médica positiva à realização de cirurgia de ablação vascular placentária com laser por via endoscópica. Urgência caraterizada. Negativa de cobertura. Menoscabo com o consumidor. Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Incidência dos arts. 4o, "caput", 7o, 46, 47 e 51, IV, do CDC. Danos morais. Negativa de cobertura, porque amplifica a aflição psíquica e causa situação de impotência, que fere o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), vértice básico do dano moral. Indenização devida. Quantum indenizatório (R$ 15.000,00). Valor que atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000814673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1100611-71.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FABIANA LANDIM VERDE, é apelado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1100611-71.2019.8.26.0100 -Voto no 29.251
2
Voto no 29.251
Apelação no 1100611-71.2019.8.26.0100 (Prioridade - Doença Grave)
Comarca: São Paulo 6a Vara Cível do Foro Central
Ação: Cominatória / Plano de Saúde
Apelante: Fabiana Landim Verde
Apelada: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Plano
de
saúde.
Serviços
médicos
e
hospitalares. Gestação gemelar. Gravidez com
diagnóstico de síndrome de transfusão feto
fetal na forma olico-polidrâmnio estágio I
(STFF).
Prescrição
médica
positiva
à
realização de cirurgia de ablação vascular
placentária com laser por via endoscópica.
Urgência caraterizada. Negativa de cobertura.
Menoscabo com o consumidor. Interpretação
que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à
função social do contrato (arts. 421 e 422 do
Cód. Civil). Incidência dos arts. 4o, “caput”, 7o,
46, 47 e 51, IV, do CDC. Danos morais.
Negativa de cobertura, porque amplifica a
aflição
psíquica
e
causa
situação
de
impotência, que fere o princípio fundamental
da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III,
CF), vértice básico do dano moral. Indenização
devida. Quantum indenizatório (R$ 15.000,00).
Valor que atende aos padrões da razoabilidade
e proporcionalidade. Precedentes. Sentença
parcialmente reformada. Recurso provido.
Da r. sentença (fls. 208/213) que julga
parcialmente procedente a ação para condenar a ré a autorizar e
custear a cirurgia prescrita e julgar improcedente os danos morais
pleiteados, apela a autora vencida postulando a reforma do
julgado.
Por suas razões recursais (fls. 230/241), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1100611-71.2019.8.26.0100 -Voto no 29.251
3
sustenta, em síntese, que sofreu danos morais ante a negativa de
autorização do procedimento pretendido. Ressalta que a demora
na autorização e na realização do procedimento causou angustia
e sofrimento à autora. Colaciona precedentes. Pede o
provimento, devendo ser arbitrada indenização no patamar
mínimo de R$ 20.000,00. Pede o provimento.
Recurso
preparado
(fls.
243/244)
e
respondido (fls. 248/258).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação cominatória na qual a
segurada, beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré, busca
a cobertura contratual para realização de procedimento cirúrgico
intrauterino, diante da negativa de custeio da operadora de
saúde.
Com efeito, em ultrassonografia de rotina,
a autora, parturiente gemelar, recebera diagnostico síndrome de
transfusão feto fetal na forma olico-polidrâmnio estágio I, a qual
consiste na passagem desbalanceada de sangue de um feto
(doador) para outro (receptor).
Recebera,
então,
prescrição
médica
positiva para a realização, em caráter de urgência, de ablação
vascular placentária com laser por via endoscópica (fls. 11/25), a
qual fora negada pela operadora de saúde sob o argumento de
que o procedimento não se encontra listado no rol de
procedimentos da ANS.
Diante
da
improcedência
do
pleito
indenizatório moral, insurge-se apenas a requerente pleiteando a
reversão dessa parte do julgado.
Pois bem.
Com efeito, marque-se que a negativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1100611-71.2019.8.26.0100 -Voto no 29.251
4
custeio, porque amplifica a aflição psíquica e causa situação de
impotência, fere o princípio fundamental da dignidade da pessoa
humana (art. 1o, III, da CF), vértice básico do dano moral, certo
que a recusa a cobertura de tratamento confere justa causa à
fixação de indenização.
Nesse sentido, merecem registro os
precedentes do C. STJ, a título exemplificativo: AgRg no AREsp
431163/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 06/05/2014; AgRg no AREsp 415024/ES, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2014; AgRg
no REsp 1229872/AM, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 17/05/2011; AgRg no REsp 1241480/RS, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
14/02/2012;
REsp
1037759/RJ,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2010.
Marque-se que a responsabilidade civil
perante o consumidor é objetiva e solidária (Lei no 9.656/98, c.c. arts.
7o, parágrafo único; 14, caput, e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90), o que,
ordinária e necessariamente, provoca o descabimento da conduta
da operadora de saúde.
É caso de flagrante abuso de direito (art.
187 do Cód. Civil), o qual deve funcionar como limite ao exercício
do direito subjetivo da ré.
Aplicável, pois, o enunciado 37 do CJF,
verbis:
“Art. 187: a responsabilidade civil decorrente do
abuso
do
direito
independe
de
culpa
e
fundamenta-se somente no critério objetivo-
finalístico”.
Portanto, na peculiaridade dos autos,
verifica-se a concreta ferida ao princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição
Federal), notadamente porque a intervenção cirúrgica era urgente
e visava a manutenção da gravidez gemelar da requerida e
saúde dos fetos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1100611-71.2019.8.26.0100 -Voto no 29.251
5
De fato restou demonstrado a contento
que o sofrimento da vítima fosse de tal monta que justificasse a
reparação monetária.
A indenização deve ser arbitrada na
quantia de R$ 15.000,00, importância que está de acordo com o
grau de reprovabilidade da conduta da operadora de saúde, os
consectários advindos de sua impostura e a capacidade
econômica das partes.
Com esses contornos, a importância
arbitrada é apta ao fim de indenizar o dano moral suportado,
guarda correspondência com os parâmetros jurisprudenciais e às
circunstâncias do caso concreto, e ainda, não proporciona
enriquecimento indevido e exagerado à autora.
Tal monta está em concordância com os
precedentes deste C. Tribunal de Justiça que envolvem casos da
mesma espécie, valores tais que variam entre R$ 5.000,00:
Apelação Cível 1047857-81.2017.8.26.0114; Relator (a): Maria de Lourdes
Lopez Gil; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro:
30/07/2020; Apelação Cível 1126978-06.2017.8.26.0100; Relator (a): Maria
de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2019; Data de
Registro:
03/12/2019;
R$
10.000,00:
Apelação
Cível
1080129-05.2019.8.26.0100; Relator (a): J.L. Mônaco da Silva; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível;
Data do Julgamento: 14/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020; e R$
20.000,00: Apelação Cível 1012462-93.2018.8.26.0566; Relator (a):
Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Carlos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2019; Data de
Registro: 21/11/2019; Apelação Cível 1030289-84.2017.8.26.0071; Relator
(a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bauru - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2018; Data de Registro:
19/09/2018.
Por esses fundamentos, meu voto dá
provimento ao recurso para condenar a requerida ao pagamento
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por
danos morais, com incidência de correção monetária a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros moratórios desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1100611-71.2019.8.26.0100 -Voto no 29.251
6
citação (art. 405 do Código Civil), mantendo-se no remanescente
a r. sentença.
Face à vitória da autora, pelo princípio da
causalidade, custas e honorários advocatícios devem ser
carreados integralmente à ré, os quais fixo na quantia de 15%
sobre o valor atualizado da condenação, já abarcando os
honorários recursais previstos no parágrafo 11 do art. 85 do
CPC/15.
RÔMOLO RUSSO
Relator